Tribunal: TCU
Processo: 025.803/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no estado de São Paulo, em virtude da rejeição das contas relativas à aplicação de recursos públicos previstos no Convênio Incra/CRT/SP 56.000/2005 (Siafi 544942), firmado entre o instituto e a Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (FEPAF), tendo por objeto a execução de serviços de preservação ambiental e sustentabilidade nos projetos de assentamento do estado de São Paulo, para recuperação de áreas de preservação permanente e reserva legal, contribuir no desenvolvimento sustentável de sistema de produção de base florestal e agroflorestal, e capacitação de agricultores para a conservação da biodiversidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado de São Paulo, em virtude da rejeição das contas relativas à aplicação de recursos públicos previstos no Convênio Incra/CRT/SP 56.000/2005 (Siafi 544942), firmado entre o instituto e a Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, b , c e § 3o; 19, 23, III e 57 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o Sr. Guilherme Cyrino Carvalho, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Iraê Amaral Guerrini e pela Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Edivaldo Domingues Velini, Guilherme Cyrino Carvalho, Iraê Amaral Guerrini e da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria - INCRA, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. 9.3.1. Responsáveis solidários: Edivaldo Domingues Velini, Guilherme Cyrino Carvalho e Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 22/08/2006 360.101,00 22/08/2006 31.857,00 07/12/2006 360.101,00 03/09/2007 11.663,68 19/12/2007 76.349,44 9.3.2. Responsáveis solidários: Iraê Amaral Guerrini, Guilherme Cyrino Carvalho e Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 19/12/2007 309.650,56 16/05/2008 489.850,00 16/05/2008 49.219,87 07/07/2008 20.893,00 07/07/2008 24.990,00 07/07/2008 7.005,00 27/11/2008 778.477,00 27/11/2008 461.117,00 24/12/2008 1.000.000,00 31/12/2008 544.958,38 31/12/2008 139.775,63 31/12/2008 2.322.054,35 31/12/2008 2.424.540,78 9.4. aplicar individualmente aos Srs. Edivaldo Domingues Velini, Guilherme Cyrino Carvalho, Iraê Amaral Guerrini e à Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Edivaldo Domingues Velini 1.000.000,00 Guilherme Cyrino Carvalho 1.000.000,00 Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais 1.000.000,00 Iraê Amaral Guerrini 220.000,00 9.5. autorizar, desde logo, e com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (Incra) e aos responsáveis, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (Incra) que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.